Tribunal: CARF
Processo: 11128.003759/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003759/2009-71
RESOLUÇÃO
3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REICHHOLD DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 08-41.919, da 7a Turma da DRJ/FOR, proferido em 21 de fevereiro de 2018, que assim relatou
o feito:
Trata-se de autuação fiscal, através da qual foram exigidos R$ 2.560,63, a título de
Imposto de Importação; R$ 14.595,57 de IPI; R$ 339,99 de PIS/PASEP-importação;
e R$ 1.566,00 de COFINS-importação, todos acrescidos de multa de ofício de 75%,
e juros de mora; bem como o valor de R$ 38.409,40 referente à multa de 30% do
valor da mercadoria, por falta de Licenciamento da Importação - LI, conforme
previsão do art. 169, inciso I, alínea "b", e § 2o, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003; e ainda R$ 1.280,31
relativo à multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por classificação incorreta na
NCM, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001;
perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 85.185,42. Na descrição dos
fatos, às fls. 14-17, relativamente ao Imposto de Importação, consta:
“001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL O importador, por meio da DI de n°
04/0762811-2, registrada em 04/08/2004, submeteu a despacho a
mercadoria amparada pela Adição 001, descrita como:
'Esta matéria prima destina-se a fabricação de resina de poliéster
insaturada, isoftálica, totalmente polimerizável e de média reatividade para
utilização final em indústria de tanques, tubulações, moldes e acessórios
reforçados com fibra de vidro, sendo: NOME COMERCIAL: BENATHIX (Argila
organofílica)Finalidade: Industrial', tendo sido classificada sob o código
tarifário NCM 3802.90.40 - OUTRAS ARGILAS E TERRAS ATIVADAS; tendo
incidido o Imposto de Importação (II) à alíquota de 12,00%; Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) à 0,00%; PIS/PASEP (Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) à 1,65
% e COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) à
7,60%.
Em ato de conferência física, face ao Pedido de Exame Laboratorial n° LAB
2199/04-Gcof, foram colhidas amostras para exame da mercadoria
amparada pela adição 001, posteriormente o representante do importador
firmou Termo de Responsabilidade em Dados Complementares da DI em
questão, através do EXTRATO DE SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DI,
fundamentado no artigo 47 da IN SRF 206/02.
O resultado do Exame Laboratorial supra citado encontra-se descrito no
Laudo de Análise n° 3014.01, de 30/11/2004 (em anexo). Ressalto a seguir
as respostas conclusivas, para fins de classificação tarifária:
'(...)1.Não se trata de Outras Argilas e Terras Ativadas Trata-se de uma
Argila Montmorilonita tratada com Alquilamônio, um produto gelificante,
um Produto Diverso das Indústrias Químicas. (...)' Portanto, de acordo com
o Laudo de Análise supra citado, com as Regras Gerais para Interpretação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
3
do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar -
RGC-1; a mercadoria submetida a despacho, descrita na Adição 001,
classifica-se corretamente, na Tarifa Externa Comum sob o código da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 3824.90.89 (ver Resumo NCM
correto a seguir), e se sujeitam à incidência de alíquota de 14,00% para o
Imposto de Importação; de 10,00% para o Imposto sobre Produtos
Industrializados; de 1,65% para a Contribuição PIS/PASEP (Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e de
7,60% para a contribuição COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social). Sendo assim, cobra-se a diferença de impostos e
contribuições, apurada em face de tais incorreções, somada aos acréscimos
legais devidos.
(...)002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE Considerando que a mercadoria efetivamente
importada através da DI 04/0762811-2, adição 001, registrada em
04/08/2004, classifica-se na NCM 3824.90.89, como demonstrado na
infração 001 (anterior) "ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL", e estava sujeita a
obtenção de Licenciamento Não Automático (LI), cujo órgão anuente é o
MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), conforme consulta ao
"Tratamento Administrativo do Siscomex"(impressão da tela, em anexo),
mediante o estabelecido na Portaria SECEX n° 17(trecho transcrito abaixo),
de 01/12/2003, e que, portanto, foi declarada erroneamente na NCM
3802.90.40, que é dispensada de Licenciamento, ou seja, sem LI, quando na
realidade, na correta NCM, a mercadoria efetivamente importada
necessitaria de Licenciamento Não Automático, para anuência do MCT
(Ministério da Ciência e Tecnologia). Diante do exposto, proponho a
aplicação ao importador, da multa prevista no artigo 633, inciso II, alínea
"a", do Decreto n° 4.543/2002.
(...)003
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL Em virtude da classificação
tarifária da mercadoria amparada pela adição 001, da DI em questão, ter
sido efetuada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
conforme descrito na infração 001 (anterior) - "Erro de Classificação Fiscal",
proponho a aplicação, ao importador, da multa prevista no artigo 84, inciso
I, da Medida Provisória n° 2.158, de 24/08/2001, combinado os arts. 69 e
81, inciso IV da Lei n° 10.833/03.(...)"
Em relação ao IPI, consta, à fl. 7, consta a infração "001 - RECONSTITUIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO", com o mesmo texto da infração 001 do Imposto de
Importação, acima transcrita.
Quanto ao PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação, constam, na "Descrição
dos Fatos", às fls. 24-26 e 31-33, respectivamente, as infrações "001 -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO - DI" e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
4
"001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - IMPORTAÇÃO - DI",
sendo que os textos têm os três parágrafos iniciais idênticos ao que aparece na
infração 001 do Imposto de Importação, acima transcrito, mais:
"Portanto, de acordo com o Laudo de Análise supra citado, com as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a
Regra Geral Complementar -RGC-1; a mercadoria submetida a despacho,
descrita na Adição 001, classifica-se corretamente, na Tarifa Externa
Comum sob o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
3824.90.89 (ver Resumo NCM correto a seguir), e se sujeitam à incidência
de alíquota de 14,00% para o Imposto de Importação; de 10,00% para o
Imposto sobre Produtos Industrializados; de 1,65% para a Contribuição
PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público) e de 7,60% para a contribuição COFINS (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social).
Ressalto que embora não haja diferença na alíquota ad valorem das
contribuições Cofins e PIS, entre a NCM adotada na DI e a obtida da
reclassificação tarifária, há, porém, divergência na base de cálculo dessas
contribuições, ocasionada pela aplicação da multa de reclassificação (artigo
84, inciso I, da Medida Provisória n" 2.158, de 24/08/2001), da alteração
das alíquotas do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (com os respectivos acréscimos legais) decorrente da
análise do Laudo de Análise Laboratorial em questão.
Sendo assim, cobra-se a diferença de contribuições, com os acréscimos
legais devidos, decorrentes das alterações da base de cálculo.
Os cálculos para a apuração das contribuições devidas foram efetuados
com base no Anexo Único da Norma de Execução Coana n° 005/2004
(válida até 16/08/2004), vide planilha em anexo.
As "Despesas Aduaneiras" utilizadas no cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação, seguem o Ato
Declaratório Executivo SRF n° 17, de 30 de abril de 2004, em consonância
com a Instrução Normativa SRF n° 436, de 27 de julho de 2004:
(...)Sendo assim, cobra-se a diferença de PIS/PASEP e COFINS decorrente da
alteração da base de cálculo, somada aos acréscimos legais devidos,
conforme Planilha/Demonstrativo em anexo."
Cientificada do lançamento em 09/06/2009, fls. 67-68, pelos correios, com
aviso de recebimento, a interessada apresentou, em 07/07/2009, sua
impugnação, às fls. 120-141, onde, após discorrer sobre os fatos, em
resumo, alega que:
A ATIVIDADE INDUSTRIAL DA IMPUGNANTE E O USO QUE ELA FAZ DE
MERCADORIAS COMO O BENATHIX -a Impugnante é uma indústria química
fabricante de resinas poliésteres insaturados, empregando argilas ativadas, como

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
5
o BENATHIX, como aditivos reológicos, ou seja, agentes que alteram ("espessam")
a viscosidade da resina;
A MERCADORIA IMPORTADA OBJETO DA AUTUAÇÃO: BENATHIX -a mercadoria
BENATHIX, importada pela Impugnante, em conformidade com o Boletim Técnico
da sua fabricante (Doc. 03), a norte-americana Elementis Specialties, é uma "argila
esmectita organicamente modificada desenvolvida para transmitir tixotropia e
controle de drenagem a sistemas de resina poliéster". Tal fato pode ser notado no
mesmo documento, no item "DADOS QUÍMICOS E FÍSICOS", em que a composição
da mercadoria em questão é "argila esmectita organicamente modificada". Resta
clara a sua essência (argila) quando, no mesmo documento, o fabricante a
compara com "organoargilas convencionais";
-a Ficha de Informações de segurança de Produto Químico (FISPQ) da BENATHIX
(Doc. 04), fornecida pela empresa que representa a fabricante da BENATHIX no
Brasil, a Aromat Produtos Químicos Ltda., no item "COMPOSIÇÃO E
INFORMAÇÕES SOBRE os INGREDIENTES" caracteriza a mercadoria em questão
como "Derivado Orgânico de Argila Esmectita";
-o Boletim Técnico da BENATHIX (Doc. 03) esclarece a sua finalidade, no item
"APPLICATIONS" ("espessante para aplicações em resinas poliésteres insaturadas:
resinas para laminação, banheiras e chuveiros, 'gel coats' e preenchimento de
corpo de automóveis")e no item "Attributes" ("...confere consistência, estável
viscosidade ... transmite excelente controle de drenagem, mesmo sob baixa
viscosidade e índices de tixotropia ... oferece rápida taxa de recuperação de
viscosidade depois de aplicação com spray ou rolo ...");
A SEQUÊNCIA DE GRAVES EQUÍVOCOS DO LAUDO DE ANÁLISE No 3014.01 E A SUA
IMPRESTABILIDADE COMO DOCUMENTO EMBASADQR DO AUTO DE INFRAÇÃO -
em que pese o respeito que a Impugnante tem pela FUNCAMP, O Laudo de
Análise no 3014.01, de 31.11.04, encartado nas fls. 47/52 destes autos, contém
erros técnicos insanáveis e contradições grosseiras que o tornam absolutamente
imprestável como documento para embasar o Auto de Infração;
-o primeiro quesito da Alfândega do Porto de Santos, no Pedido de Exame
Laboratorial (fl. 46 destes autos), foi o pedido de Identificação da composição
química do BENATHIX, comparando-a com a seguinte descrição:
"• Nome Comercial: BENATHIX
• Classificação Tarifária: 3802.90.40
• Exportador/país: Elementis Specialtes /EUA
• Fabricante/país: O mesmo
• Aspecto: Pó
• Composição química: Argila organofílica (matéria prima)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
6
• Formas de utilização: Utilizado na fabricação de resinas poliéster
insaturada, isoftálica”
-a resposta da FUNCAMP foi a seguinte: "não se trata de Outras Argilas e Terras
Ativadas. Trata-se de uma Argila Montmorilonita tratada com Alquilamônio, um
produto gelificante, um Produto Diverso das Indústrias Químicas";
-o primeiro equívoco do Laudo foi ter partido de uma falsa premissa, indo
diretamente ao subitem da classificação tarifária NCM da mercadoria
(3802.90.40) e afirmando não se tratar de "Outras Argilas e Terras Ativadas", sem,
entretanto, passar pela análise da Seção VI, do Capítulo 38, da Posição 38.02 e da
Subposição 3802.90, que precedem e fundamentam a classificação 3802.90.40;
-na sequência, a FUNCAMP afirma tratar-se a BENATHIX de "ARGILA
MONTMORILONITA TRATADA COM ALQUILAMÔNIO". Indo além, em continuação
ao quarto quesito, o Laudo de Análise especifica que a BENATHIX é "segundo
Referências Bibliográficas e Literatura Técnica especifica (cópias anexas - Anexos I
e II), (...) uma organoargila (agente gelificante), produzida pela reação de cátions
orgânicos (Amônio Quarternário) com uma Bentonita (Montmorilonita)";
-como será demonstrado, uma "organoargila" é uma argila "cujos cristais estão
recobertos por substâncias orgânicas são chamadas de 'organic clad clays', ou
seja, argilas 'encapadas' por material orgânico" (Doc. 05). Ou seja, para que uma
mercadoria seja uma organoargila, deve ela ser uma argila. O laudo dá a
impressão de que "organoargilas" não seriam argilas, o que é absolutamente
errado e falso; portanto, é evidente que a mercadoria analisada é uma argila;
-na resposta ao questio no 4, afirma o Laudo que a BENATHIX não seria uma
Bentonita, mas, sim uma "organoargila" "produzida pela reação de cátions
orgânicos(Amônio Quarternário) com uma Bentonita (Montmorilonita)", o que
faria dela uma argila Bentonita ativada com Amônio Quarternário. Veja-se a
contradição: na mesma resposta, o Laudo afirma não cuidar-se de Bentonita e sim
de reação entre uma Bentonita com cátions orgânicos de amônio quarternário ou
alquilamônio. "Afinal, trata-se ou não de Bentonita ativada?";
-no final das contas, o Laudo traz duas afirmações: trata-se de uma argila
Montmorilonita (respostas 1 e 4) ou de uma Bentonita (fim da resposta 4);
-a confusão contida no Laudo de Análise (entre Montmorilonita e Bentonita)pode
encontrar a seguinte explicação (Doc. 06):
"Tecnologicamente as argilas esmectíticas são geralmente denominadas
por "bentonitas". O nome 'bentonita' é oriundo da descoberta de um
depósito de argilas em camadas cretáceas, em 1898, com características
tecnológicas particulares no Fort Benton, Wyoming, EUA. Geologicamente,
bentonita é uma rocha constituída essencialmente por um argilomineral
esmectítico(montmoriloníta), formado pela desvitrificação e subseqüente
alteração química de um material vítreo, de origem ígnea, usualmente um
tufo ou cinza vulcânica, ácida de preferência (1). No Brasil é comum o uso

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
7
dos termos "bentonita" e "bentonítico" para materiais argilosos
esmectíticos, sem nenhum conhecimento quanto à origem geológica ou à
composição mineralógica. Por outro lado, o importante industrialmente são
as propriedades tecnológicas. Por isso, se argilas esmectíticas, de quaisquer
origem geológica, apresentarem propriedades tecnológicas iguais ou
superiores às de bentonitas naturais, não há objeção em serem chamadas
de bentonitas. Assim, a definição mais aceita de bentonita é que é uma
argila composta essencialmente por minerais do grupo das esmectitas,
possuindo propriedades que as permitam ter usos tecnológicos análogos às
bentonitas tradicionais (naturais) ou, mais precisamente, que já sejam
utilizadas comercialmente para essa finalidade. (grifamos)";
-de qualquer forma, fosse o BENATHIX uma Bentonita ou uma Montmorilonita, o
fato é que é uma argila e, como tal, é "matéria mineral" e matéria mineral
"ativada" (por reação com cátions de Amônio Quarternário). Portanto, o
BENATHIX encontra respaldo na Posição 38.02 da classificação tarifária NCM;
-mas não é só. Depois da confusão acima demonstrada, o Laudo afirma, partindo
da premissa de que o BENATHIX é uma argila Montmorilonita (resposta 1) e não
uma argila Bentonita (resposta 4, 1a parte); mesmo assim ele não poderia ser
classificado como 'Outras Argilas';
-ora, ao se referir a "Outras Argilas", o Subitem 3802.9040 traça comparação com
as argilas e terras constantes nos Subitens que lhe precedem, quais sejam,
"farinhas silicosas fósseis" (3802.90.10), "Bentonita" (3802.90.20) e "Atapulgita"
(3802.90.30);
-aplicando-se a RGC-1 (Regra Geral Complementar l), se o Benathix é uma argila
ativada (posição 38.02) e não é "carvão ativado" (subposição e subitem
3802.8010), encontra-se classificada na Subposição 3802.90. Dentro da
Subposição 3802.90, o Benathix poderia ser "farinhas silicosas fósseis"
(3802.90.10), "Bentonita" (3802.90.20), "Atapulgita"(3802.90.30) ou "Outras
Argilas e Terras"(3082.90.40);
-dessa feita, segundo o Laudo de Análise, o Benathix poderia ser Bentonita
ativada por Alquilamônio (3802.90.20) ou Montmorilonita, que, por falta de
previsão expressa, classifica-se como "Outras Argilas e Terras" (3082.90.40). O
que torna impossível a conclusão apenas negativa do Laudo (de que o Benathix é
argila ativada, mas não é Bentonita e nem Outras Argilas);
-portanto, o Laudo de Análise reconheceu a colocação do BENATHIX na
classificação tarifária da seguinte forma:
"• Seção VI: Produtos das indústrias Químicas ou das indústrias conexas •
Capítulo 38: por se tratar de "Produto Diverso das Indústrias Químicas";
•
Posição
38.02:
por
ser
matéria
mineral
natural
(argila
montmorilonita)ativada (por alquilamônio ou amônio quarternário);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
8
• Subposição 3802.90: por não ser "carvão ativado" (3802.80.10) e,
portanto, por exclusão, classificada como "Outros"; e, por fim
• Subitem 3802.90.20: se se tratar de Bentonita ativada por cátions
orgânicos de amônio quarternário ou alquilamônio. ou • Subitem
3802.90.40: se se tratar-se de Montmorilonita ativada por cátions orgânicos
de amônio quarternário ou alquilamônio."
-assim, resta comprovado que o Laudo de Análise no 3014.01, por ser
extremamente confuso e contraditório, não permite uma conclusão específica. O
que se pode depreender de tal documento é que o BENATHIX é uma Argila
(organoargila) Montmorilonita ou Bentonita ativada com Alquilamônio ou Amônio
Quarternário, utilizado como aditivo reológico, agente gelificante, espessante,
estabilizante, em plásticos, borracha, pesticidas, papel, fertilizantes, etc.;
A ERRADA INTERPRETAÇÃO DADA PELA ALFÂNDEGA DA RFB DO PORTO SANTOS
AO LAUDO DE ANÁLISE E A EQUIVOCADA AUTUAÇÃO DA IMPUGNANTE -a
tortuosa interpretação traçada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do
Porto Santos, com base na resposta ao quesito 1, constante do Laudo de Análise,
e a pretexto das RGIs 1 e 6 e RGC-1, foi a de descaracterizar a mercadoria
importada analisada (Benathix)da classificação tarifária 3802.90.40 (dada pela
Impugnante) e aplicar a classificação 3824.90.89;
-ocorre, porém, que a interpretação dada pela autoridade tributária fiscalizadora
vai de encontro com o próprio Laudo de Análise, que, como bem citado na
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)" do Auto de Infração,
deixou claro tratar-se de "uma Argila Montmarilonita tratada com Alquilamônio,
um produto gelificante, um Produto Diverso das Indústrias Químicas";
-não pode a Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto Santos ignorar a
essência da mercadoria analisada (BENATHIX é uma Argila ou organoargila) e,
simplesmente, alterar a sua classificação tarifária. Ao assim agir, o ente tributador
não observou as RGIs e nem as RGCs por ele mesmo citadas como fundamento de
sua interpretação;
-tanto a classificação do BENATHIX indicada pela Impugnante (3802.90.40)quanto
pela Alfândega da RFB (3824.90.89) pertencem à Seção VI e ao Capítulo 38 da
NCM(Nomenclatura Comum do Mercosul). Porém, como a própria 1a RGI
determina, "Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo". Ou seja, a semelhança entre as classificações da impugnante e da
Alfândega da RFB em nada auxilia;
-todavia, o Laudo de Análise, muito ao contrário do que quis fazer crer a
Alfândega da RFB na descrição dos fatos do equivocado Auto de Infração, não
descaracterizou a natureza principal da mercadoria importada em comento
(BENATHIX), pois deixou claro tratar-se de uma "uma Argila Montmorilonita
tratada com Alquilamônio, um produto gelificante, um Produto Diverso das
Indústrias Químicas" (resposta ao quesito 1), ou seja, uma "organoargila

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
9
produzida pela reação de cátions orgânicos (Amônio Quarternário) com uma
Bentonita (Montmorilonita)" (continuação à resposta ao quesito 4);
-por ser o BENATHIX uma "matéria mineral natural" (argila) "ativada" por reação
com cátions de amônio quaternário (cf. respostas 1 e continuação da 4), aplica-se
a ela a regra prevista na RGI 2 b; assim, na medida em que a Posição 38.02
contempla "carvões e matérias minerais ativadas" e as Subposições a ela
subordinadas tratam especificamente das duas matérias ali envolvidas (a
Subposição/subitem 3802.80.10 cuida de carvões ativados e a Subposição
3802.90 de outras matérias minerais ativadas diversas de carvões ativados - e.g.
as argilas ativadas mencionadas nos subitens .10 a .40), resta absolutamente
inequívoco que qualquer referência feita a argilas ativadas (cf. RGI 2 b), puras ou
misturadas (mesmo com amônio quaternário, como é o caso do BENATHIX) deve
ser classificada sob a Posição 38.02 e sob a Subposição 3802.90, por serem as
classificações específicas de tais matérias;
-a RGI 3 apenas corrobora o entendimento já esposado pela Impugnante, qual
seja, a de que a natureza primordial do BENATHIX (cf. seu fabricante e o Laudo de
Análise) é de argila (mais especificamente de organoargila), ou seja, uma matéria
mineral natural, ativada(por alquilamônio). E a Posição na classificação tarifária
NCM mais específica para matérias dessa natureza é a 38.02 ("Carvões ativados;
matérias minerais naturais ativadas: negros de origem animal, incluido o negro
animal esgotado"). É essa a matéria ou artigo que lhe confere característica
essencial (cf. RGI 3 b);
-como paira dúvida sobre a natureza específica do BENATHIX dentro do grupo das
argilas ativadas (se é uma argila montmorilonita ou uma argila bentonita ativada -
cf.
constou no próprio Laudo de Análise e expôs-se no parágrafo 3.11), seguindo a
orientação da RGI 3 c, deve a mercadoria ser "na posição situada em último luqar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração", qual seja: 3802.90.40;
-a RG 6, por seu turno, citada pela Alfândega da RFB do Porto de Santos como
formadora da interpretação equivocada que fundamentou o também errado Auto
de Infração, somente ratifica o que acima vem explicando a Impugnante. Essa
Regra desce ao patamar das Subposições, que são as determinantes finais das
classificações. E tal regra é cristalina ao dispor que são comparáveis apenas
Subposições do mesmo nível, isto é, Subposições vinculadas a uma mesma
Posição na classificação NCM. É exatamente o que acima foi demonstrado:
"• A Subposição correta para a classificação do BENATHIX é a 38.02. pelo
fato de o Benathix ser uma argila ativada;
• Essa posição (38.02) se desdobra em 2 Subposições: 3802.80.10 (carvões
ativados) e 3802.90 (Outros - diferentes dos carvões). Não sendo o
BENATHIX um carvão, mas uma argila, classifíca-se na Subposição 3802.90;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
10
• A Subposição 3802.90, por sua vez, desdobra-se em 3 Subitens: forinhos
silicosos
fósseis
(3802.90.10),
Bentonito
(3802.90.20),
Atapulgito
(3802.90.30)ou Outros Argilas e Terras (3082.90.40). A classificação final do
BENATHIX deve ocorrer somente entre esses subitens (cf. RG 6) e não entre
um desses subitens e um subitem da posição 38.24 (como erradamente fez
a Alfândega da RFB no Auto de Infração).";
-o mesmo vale para a RGC-1 (Regra Geral Complementar 1 de Interpretação do
Sistema Harmonizado), também citada (mas erradamente aplicada) pela
Alfândega da RFB do Porto de Santos na fundamentação do equivocado Auto de
Infração. O que acima foi dito sobre a RGI 6 só é reforçado pela RGC-1 e, mesmo
assim, não foi aplicado pela Alfândega da RFB do Porto de Santos na lavratura do
Auto ora impugnado;
-o equívoco e a precipitação que marcam o Auto de Infração ora impugnado está
presente, ainda, na descrição da própria Posição 38.24, indicada como a
supostamente correta pela Alfândega da RFB do Porto de Santos: "aglutinantes
preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem
compreendidos em outras posições".
-como visto à exaustão nas linhas acima, a matéria e a descrição do BENATHIX
estão especificados na Posição 38.02, na Subposição 3802.90 e no Subitem
3802.90.40 (ou, caso prevaleça a posição vacilante do Laudo de Análise, no
Subitem 3802.90.20), que precede a Posição 38.24. Ainda que se entendesse que
o Benathix é um "produto químico ou uma preparação das indústrias químicas ou
das indústrias conexa, constituído por mistura de produtos naturais", antes disso
ele é uma argila (uma organoargila) ativada (por sal quaternário de amônio), ou
seja) já havia sido descrito de forma específica em Posição diferente da
classificação tarifária, não sendo-lhe aplicável, portanto, a Posição 38.24;
-ademais, a posição 38.24, conforme sua própria descrição denuncia, é uma
posição RESIDUAL, ou seja, aplica-se ao que não foi especificamente descrito em
nenhuma outra posição da classificação tarifária. Ela se aplica por exclusão e não
por preferência.
Portanto, para que a Posição 38.24 fosse aplicável, deve-se ter em conta as regras
expressas na RGI 1, na RGI 2b, e na RGI 3 a e b;
-no caso em apreço, a Posição 38.02 é mais específica ao BENATHIX, confere ele
característica essencial e, mesmo que se o tenha por argila misturada a
alquilamônio.
continua sendo argila e assim deve ser classificada (como argila ativada).
Portanto, a Posição 38.02 prevalece sobre a residual 38.24;
-no cego afã de tributar o contribuinte a qualquer custo, a Alfândega da RFB do
Porto de Santos tomou como correta justamente uma Posição da classificação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
11
tarifária comum que envolve carga tributária bem superior à carga da correta
Posição indicada pela Impugnante;
-no entanto, como foi patentemente demonstrado, agiu sem nenhuma razão a
Alfândega da RFB do Porto de Santos ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado,
pois a Impugnante classificou a mercadoria por ela importada (BENATHIX) com
meridiana correção, não devendo nenhuma diferença de impostos ou penalidades
acessórias;
A CORRETA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA (BENATHIX) IMPORTADA PELA
IMPUGNANTE: 3802.90.40 -a razão de a Impugnante ter classificado a mercadoria
que importou dos E.U.A.
(BENATHIX) como 3802.90.40 (outras argilas ativadas, que não farinhas silicosas,
Bentonita e Atapulgita) e não 3802.90.20 (argila Bentonita ativada) foi a descrição
feita pelo seu fabricante (Elementis Specialties) no Boletim Técnico do produto
(Doc. 03);
-de acordo com a já mencionada descrição dada pelo fabricante no Boletim
Técnico, o Benathix é descrito pelo seu fabricante, no Boletim Técnico, como
"argila esmectita organicamente modificada desenvolvida para transmitir
tixotropia e controle de drenagem a sistemas de resina poliéster". Consoante
também explanado, as Bentonitas são argilas do grupo esmectita, mas nem toda
argila esmectita é uma Bentonita. Tudo depende da definição técnica de
Bentonita e da composição da argila;
-porém, se o fabricante do BENATHIX não deu informações suficientes à
Impugnante para que esta afirmasse com certeza que o produto é uma Bentonita
ativada(classificável em 3802.90.20), limitando-se a informar que se trata de uma
argila esmectita, a Impugnante não teria como classificá-la de outra forma senão
como "Outras Argilas Ativadas"(3802.90.40);
-e, ainda que se considerasse um equívoco não ter classificado o BENATHIX como
Bentonita Ativada (3802.90.20), tal equívoco é plenamente escusável, uma vez
que até mesmo a FUNCAMP fez confusão a esse respeito no Laudo de Análise. A
matéria comporta controvérsias até mesmo no plano acadêmico e técnico;
-de qualquer forma, tanto a Argila Bentonita Ativada (3802.90.20) quanto Outras
Argilas Ativadas (3802.90.40) têm a mesma carga tributária, não havendo
nenhuma lesão ao Fisco ou perda arrecadatória em razão da classificação tarifária
em uma ou outra Posição NCM, sendo desarrazoada a aplicação de uma
penalidade por tal fato;
-adicionalmente a isso, a fabricante da BENATHIX (Elementis Specialties) já
exportou tal mercadoria dos E.U.A. com a classificação tarifária 3802.90.40. Isso
significa que, mesmo que a Impugnante entendesse tratar-se de Bentonita
(3802.90.20), não poderia alterar o NCM da mercadoria na importação, sob o
risco de tornar a importação inconsistente. Portanto, a orientação de classificação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
12
da mercadoria importada veio da própria fabricante exportadora e não há
ninguém melhor do que ela para classificar a sua própria mercadoria;
-a orientação da fabricante da BENATHIX pode ser verificada nos seguintes
documentos fiscais relativos à importação tratada nesta impugnação e no
equivocado Auto de infração: a) Nota Fiscal de exportação ("Export Invoice") (Doc.
09-A), na qual consta o NCM 3802.90.40; b) o conhecimento marítimo da Oceanic
Container, Inc., (Doc. 09-B); e c) a conferência de embarque ("packing list") (Doc.
09-C);
-assim, a Impugnante apenas seguiu a orientação dada pelo próprio fabricante da
BENATHIX, não he sendo possível declarar tal mercadoria na importação com
classificação tarifária diversa da declarada na exportação;
-cabe, por fim, ressaltar que a Impugnante adquire com maior frequência outra
mercadoria concorrente da BENATHIX, cuja composição é extremamente similar e
a finalidade é exatamente a mesma: a TIXOGEL, fabricada pela Rockwood
Additives, uma empresa do grupo Southern Clay Products, Inc., representada no
Brasil pela Bentonit União Nordeste Indústria e Comércio Ltda;
-aliás a BENATHIX (da Elementis) nada mais é do que o contra-tipo da TIXOGEL (da
Southern Clay), pois a composição de ambos é extremamente semelhante e a
finalidade exatamente a mesma:são agentes reológicos compostos de argilas
esmectíticas;
-a Impugnante traz anexos diversos Boletins Técnicos do TIXOGEL (Docs. 10-A a
10-F), comercializado com diferentes denominações e pequenas alterações entre
eles(Tixogel MP100, MP250, EZ100, VP, TE e VZ). Conforme nota-se no item
"TYPICAL PROPERTIES" dos Boletins Técnicos do mencionado TIXOGEL, fornecido
pelo seu fabricante, trata-se de um "complexo de bentonita com amônio
quarternário", ou seja, "uma Organoargila que exibe excelente reologia e
facilidade de dispersão";
-tal como ora ocorre com a Impugnante e o BENATHIX, a Receita Federal tentou
diversas vezes descaracterizar a TIXOGEL da classificação 3802.90.20 (Bentonita),
para aplicar a ela o NCM 3824.90.89. Porém, como bem demonstrado em anexo,
há pelo menos 17 (dezessete) decisões da Própria Receita Federal do Brasil
mantendo a classificação 3802.90.20 (Docs. 12-A a 12-S);
-a única diferença do caso do Tixogel para o Benathix é que o Boletim Técnico
daquele produto expressa claramente tratar-se de uma Bentonita tratada com
amônio quaternário e o Boletim Técnico deste último limita-se a informar que
trata-se de uma Argila esmectita modificada com cátions. Entretanto, tratam-se
de produtos compostos da mesma matéria (Argila Esmectita) ativada com o
mesmo sal quaternário (amônio), sendo imperiosa a uniformização do seu
tratamento fiscal (sob a Subposicão 3802.90);
-os fatos acima narrados significam que a tentativa da Receita Federal do Brasil de
descaracterizar produtos reológicos a base primordial de argilas esmectitas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
13
ativadas da classificação tarifária 3802.90 (com incidência de IPI a 0% e II a 12%)
para aplicar a 3824.90.89 (com IPI a 10% e II a 14%) não é nova e têm fracassado
seguidamente;
-e não deve ser diferente neste caso, merecendo ser derrubada a interpretação
equivocada feita pela Alfândega da RFB do Porto de Santos e improvido o Auto de
Infração ora impugnado;
-está bastante claro que a Impugnante não errou na classificação do BENATHIX
importado (3802.90.40). A Alfândega da RFB do Porto de Santos é que pretendeu
aplicar a tal mercadoria classificação não aplicável (3824.90.89). Diante disso,
deve ser julgado improcedente o Auto de Infração ora impugnado;
OS REFLEXOS DA INTERPRETAÇÃO ERRADA DA ALFÂNDEGA DA RFB DO PORTO
SANTOS E DO ACERTO DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DADA PELA IMPUGNANTE À
BENATHIX
-todos os Autos de Infração lavrados pela Alfândega da RFB do Porto de Santos
encontram fundamento na falsa premissa de que a Impugnante teria classificado
a mercadoria BENATHIX, importada dos E.U.A., de forma errada (3802.90.40) e
que a classificação correta seria a 3824.90.89;
-segundo a ótica distorcida da Alfândega da RFB do Porto de Santos, a
reclassificação da BENATHIX leva a Impugnante a pagar a) 10% de IPI e não 0%; b)
2% da diferença entre os 12% recolhidos e os 14% concluídos na reclassificação; c)
a diferença de PIS/PASEP e COFINS, decorrente da diferença de base de cálculo
supostamente existente com a reclassificação tarifária; d) juros sobre tais valores;
e multas sobre tais tributos e mais sobre o PIS/PASEP e COFINS (corretamente
recolhidos); e f) multas do controle administrativo das importações e
regulamentar;
-como bem demonstrado, porém, o alegado erro de classificação fiscal não
existiu. A Impugnante classificou corretamente a mercadoria importada. Se erro
houve, esse foi exclusivamente da Alfândega da RFB do Porto de Santos, calcada
em premissas falsas e precipitadas extraídas do Laudo de Análise;
-aliás, como foi mencionado à saciedade nas linhas acima, o Laudo de Análise
sequer permitia as conclusões tiradas pela Alfândega da RFB do Porto de Santos,
as quais embasariam os entendimentos que fundamentam o Auto de infração ora
impugnado. O Laudo não é sequer conclusivo;
-haja vista a correção da classificação fiscal feita pela Impugnante (3802.90.40)ou
mesmo que, a mercadoria seja tomada por Bentonita (3802.90.20), o que,
fiscalmente, não traz qualquer prejuízo tributário ou valorativo ao erário, devem
ser completamente anulados os Autos de Infração;
(IPI) RECONSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA,
JUROS E MULTA -não há falar-se em reconstituição de base de cálculo do IPI
recolhido pela na importação do BENATHIX pela Impugnante à alíquota de 0%,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
14
para que o tributo seja recolhido à alíquota de 10%, como quer erroneamente a
Alfândega da RFB do Porto de Santos no Auto de Infração;
-isso porque a classificação tarifária informada tanto pelo fabricante e
exportadora do BENATHIX (cf. documentos de exportação) quanto pela
Impugnante importadora (cf. DI) está absolutamente correta: NCM 3802.90.40. A
alegada reconstituição da base de cálculo não procede. Assim como não
procedem as obrigações acessórias em virtude da indigitada reclassificação (juros
e multa);
-requer a Impugnante o reconhecimento da correção da classificação tarifária por
ela indicada na DI (3802.90.40) e a manutenção do IPI à alíquota de 0%, sem a
aplicação de outros valores além dos corretamente pagos na época do
desembaraço aduaneiro;
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, IMPORTAÇÃO SEM GUIA DE IMPORTAÇÃO ou
DOCUMENTO EQUIVALENTE
-a ausência de erro de classificação fiscal já foi bastante frisada anteriormente,
aplicando-se ao presente caso as mesmas razões. Apenas reitera-se a inexistência
do alegado erro;
-baseada no alegado erro de classificação, a autoridade fiscalizadora tributária
visa à incidência de II à alíquota de 14%, ao invés dos 12% recolhidos pela
Impugnante. Ora, como já frisado acima, à míngua de erro de classificação, não há
diferença de tributo a ser recolhido pela Impugnante;
-bate-se a Alfândega da RFB do Porto de Santos no 2o Auto de infração também
pela aplicação de multa pelo fato de entender que a importação deveria ter sido
realizada com Licenciamento Não Automático e não com Licenciamento
Automático, como ocorreu. Tal posicionamento também busca amparo no já
solapado "erro de classificação fiscal da mercadoria pela Impugnante", que não
ocorreu;
-segundo a Alfândega da RFB do Porto de Santos, se classificada na NCM
3824.90.89, a mercadoria importada viria acompanhada da guia de recolhimento
e do documento de licenciamento, o que não ocorreu, uma vez que foi
classificada na NCM 3802.90.40, não sujeita à emissão física do referido
documento (o licenciamento é automático neste caso);
-mas, pelo fato de não ter havido erro de classificação fiscal, quer pela
Impugnante quer pela exportadora, o licenciamento automático ocorreu como
deveria ocorrer(cf. NCM 3802.90.40) e de acordo não só com a legislação
tributária, mas também com a regulamentação administrativa fiscal e aduaneira.
Por isso, não há falar-se em falta de guia de importação e nem de documento
equivalente (emitido apenas com o licenciamento não automático, que não foi o
caso desta importação);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
15
-o mesmo vale para a inaplicável multa regulamentar por classificação incorreta
na NCM. Pelos motivos acima já expendidos;
-reitera a Impugnante a correção da classificação na NCM por ela indicada e a
manutenção do II à alíquota de 12%, sem a aplicação de outros valores além dos
corretamente pagos na época do desembaraço aduaneiro;
PIS/PASEP E COFINS - IMPORTAÇÃO: RECONSTÍTUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO,
RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA, JUROS E MULTA -a intenção constante no 3o
Auto de Infração é a de cobrar a diferença de PIS/PASEP-Importação e de COFINS-
Importação devido à já esmerilhada reclassificação fiscal, uma vez que não há
diferença entre as alíquotas decorrentes das classificações 3802.90.40 (dada pela
Impugnante) e 3824.90.89 (dada pela RFB);
-o argumento é exatamente o mesmo anteriormente exposto: não houve erro de
classificação, portanto, não há alteração na base de cálculo do PIS/PASEP-
lmportação e nem do COFINS-Importação. Reitera a Impugnante a correção da
classificação na NCM por ela indicada e a manutenção intocada das bases de
cálculo das contribuições em questão, sem a aplicação de outros valores além dos
corretamente pagos na época do desembaraço aduaneiro;
"IV. CONCLUSÃO
4.1. Pelo que restou exposto acima, requer a IMPUGNANTE aos d.
Julgadores destinatários desta peça o seguinte:
a) reconheçam a correção da classificação da mercadoria BENATHIX.
importada pela Impugnante segundo a DI no 04/0762811-2, na NCM
380290.40; ou Alternativamente, caso entendam se tratar de Bentonita
ativada, classificada na NCM 3802.90.20, o que se admite apenas por
argumentar, que deixem de aplicar quaisquer penalidades ou obrigações
acessórias, por inexistir lesão ao erário ou diferença de recolhimento
tributário, em razão de idêntica tributação; e b) por consequência, julguem
improcedentes os Autos de infração que compõem este processo
administrativo, declarando b.l) a insubsistência da classificação na NCM
3824.90.89 indicada pela autoridade tributária fiscalizadora e b.2) não
haver diferenças de tributos (IPI, II, PIS/PASEP-Importação ou
COFINSImportação), nem juros ou multas, a serem pagos pela
Impugnante."
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por rejeitar a arguição
de nulidade do lançamento; e, no mérito, por julgar improcedente a impugnação, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2004

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
16
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. LAUDO TÉCNICO. DESCABIMENTO.
Estando o Laudo Técnico devidamente elaborado de acordo com os quesitos
formulados, contendo a fundamentação de suas conclusões, não há falar em
nulidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/08/2004
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
O produto identificado em laudo técnico como argila montmorilonita tratada com
alquilamônio, uma organoargila, produzida pela reação de cátions orgânicos
(amônio quartenário) com uma bentonita(montmorilonita), classifica-se no código
3824.90.89 da Nomenclatura Comum do Mercosul, tendo em vista os textos das
posições, as Notas de Capítulos e as notas explicativas.
CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o
lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de
mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA ESPECÍFICA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 04/08/2004
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINSIMPORTAÇÃO.
RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Retificada a alíquota do Imposto de Importação e do IPI, cabe reconstituir os
valores da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Cofins-Importação,
exigindo-se as diferenças que deixaram de ser recolhidas juntamente com juros
de mora e multa de ofício.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2004
INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
LICENCIAMENTO.
Configura infração administrativa importar mercadoria sem Licença de
Importação, nos casos em que a emissão desse documento é exigida pela
legislação, fato punível com a multa equivalente a trinta por cento do valor
aduaneiro. Considera-se caracterizado o ilícito quando constatada divergência

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
17
entre a descrição da mercadoria fornecida para fins de licenciamento e o produto
efetivamente importado.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação, com os
seguintes tópicos recursais:
II – DAS PRELIMINARES
2.1. Da Nulidade dos Autos de Infração / Falta de Motivação para a Reclassificação
Fiscal
2.2. Do Indevido Aperfeiçoamento dos Lançamentos pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Fortaleza (“Turma Julgadora”)
2.3 Da Falta de Motivação / Apreciação dos argumentos expostos na Impugnação
a) Falta de motivação da decisão no tocante à validade do Laudo da
FUNCAMP
b) Falta de apreciação dos demais argumentos na peça impugnatória
III. DO MÉRITO
3.1. A mercadoria importada pela Recorrente (“Benathix”)
3.2. Das inconsistências do Laudo de Análise no 3014 da FUNCAMP
3.3. Da equivocada interpretação dada pela Autoridade Portuária do Porto de
Santos ao Laudo da FUNCAMP
3.4. Da orientação dada ao Recorrente pelo próprio fabricante do Benathix para a
classificação fiscal do produto
3.4.1. Da classificação fiscal recomendada nos últimos anos pela fabricante
do produto Benathix
3.5. Das decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
antigo Conselho de Contribuintes e TRF/3a Região sobre produtos similares ao
Benathix
3.6. Ad argumentandum / Da Impossibilidade de cobrança de PIS e
COFINS/Importação sobre os valores do ICMS e das próprias contribuições
3.7 Ad Argumentandum: Da Indevida Cobrança de Multa por Licença de
Importação
3.8. Ilegalidade da Incidência de Juros Sobre o Valor da Multa
Os pedidos foram assim formulados:
IV- DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, com a consequente declaração de nulidade dos autos de infração
lavrados em face do Recorrente em razão das preliminares arguidas ou da decisão
proferida pela Turma Julgadora.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
18
Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a título argumentativo, reque-
se a reforma integral da decisão recorrida, com o consequente cancelamento dos
autos de infração, originários do presente processo, uma vez demonstrado que a
classificação fiscal do produto Benathix importado pela Recorrente, sob o código
NCM 3802.90.40, está correta e a da Autoridade Fiscal, incorreta.
Alternativamente, caso este E. CARF entenda que a classificação fiscal correta
deste produto seria aquela dada pelo próprio fabricante(6806.20.00), deve
também ser reformada a decisão recorrida e, consequentemente, cancelados os
autos de infração, uma que a classificação fiscal dada pela Autoridade Fiscal
também está incorreta nesta hipótese.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, umas das exigências debatidas no presente feito é multa de 1% por
erro de classificação fiscal tipificada no artigo 84 Medida Provisória no 2.158-35 e artigo (636 do
Decreto-Lei 4543/2002 – Regulamento Aduaneiro (art. 675 do Decreto 6.759/09).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
19
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
07/07/2009 (fls. 120) e a decisão de primeira instância foi proferida em 21/02/2018 (fl. 262).
Intimado da decisão de 1a Instância em 15/03/2018 (fl. 302), foi interposto Recurso
Voluntário em 13/04/2018 (fl. 303).Os autos estão sendo incluídos em pauta de julgamento em
setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente,
inclusive no que se refere à subsunção ou não da presente matéria às hipóteses estabelecidas pelo
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.051 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003759/2009-71
20
Tatiana Josefovicz Belisário